Tribunal: TJDFT
Processo: 0720865-73.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à autora os danos materiais e morais, nos valores de R$117,18 e R$2.000,00, respectivamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste no direito da autora/recorrente à majoração do valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. É fato incontroverso que o contrato de transporte aéreo, trecho Curitiba (PR) - Salvador (BA), com conexão em São Paulo (SP), não foi cumprido na forma ajustada e gerou o atraso de cerca de 6 (seis) horas, evidenciando a falha no serviço prestado pela transportadora. Outrossim, configura-se que no mesmo dia, 08/08/2024, a autora foi reacomodada em outro voo para o mesmo destino e na primeira oportunidade, atendendo ao disposto no art. 28, § 1o, da Resolução no 400 da ANAC, ante a inexistência de prova em sentido contrário.
6. Segundo os elementos processuais, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$2.000,00 (dois mil reais), configura-se razoável, proporcional e guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à autora/recorrente e, simultaneamente, um desestímulo à recorrida. Outrossim, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização quando dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada na hipótese. No mesmo sentido: Acórdão 1947023, 0733222-58.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
8. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 737 e 944, ANAC, Resolução no 400/2016, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947023, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, j. 18/11/2024.